Tribunal: TJMT
Processo: 1004004-13.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004004-13.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WALTER JOSE FERREIRA - CPF: 627.868.731-34 (APELANTE), JULIANO BOTELHO DE ARAUJO - CPF: 269.868.638-37 (ADVOGADO), SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO POR EDITAL - NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR (ART. 256, §3o, DO CPC) - NULIDADE -
ERROR IN PROCEDENDO
- RECURSO PROVIDO.

É nula a citação por edital se não esgotadas as diligências possíveis para o chamamento pessoal do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WALTER JOSÉ PEREIRA

contra sentença do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda da Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Cobrança no 1004004-13.2019.8.11.0003 (código 152656-1), ajuizada por SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, que julgou procedente o pedido condenando-o ao pagamento
“das faturas de água, esgoto e coleta de lixo da unidade consumidor 152656-1 relativas ao período de 02/2016 a 12/2018, no valor de R$ 11.401,52 (onze mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de preços a Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida [...] de custas processuais e honorários advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 85 e § 3o, I, do Código de Processo Civil”
(id. 55867040).

Em suas razões, a laboriosa Defensoria Pública, nomeada para atuar como curadora especial do devedor, alega o não esgotamento das diligências prévias antes de reconhecer a situação autorizadora da citação ficta, nos termos do art. 256, §3o, do CPC, termos em que requer provimento ao recurso para anular a sentença, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e atos posteriores. Prequestiona a matéria para fins de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores (id. 55867044).

Em contrarrazões, a apelada rebateu pontualmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 55867047).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se ao supositivo de nulidade da citação por edital do devedor em ação de cobrança.

Extrai-se que, em 22/04/2019, a autarquia municipal (SANEAR) ajuizou a cobrança dos débitos de água e esgoto da Unidade Consumidora - UC no 152656-1, situada na Rua 15 de Novembro, no 555, Centro A, CEP 78.700-010, na cidade de Rondonópolis-MT.

Expedido o competente mandado para citação do devedor por Oficial de Justiça, o encarregado da diligência certificou não ter localizado o imóvel no 555; que o número mais próximo seria o 563 e que os moradores da região não souberam informar sobre o réu, Walter José Ferreira (id. 55867005/55867006).

Instada a se manifestar, a apelada requereu a citação do devedor no mesmo endereço, desta feita por AR - Aviso de Recebimento, porém, a correspondência foi devolvida por inexistir o número:
“3 - Não existe o Nr.”
(id. 55867009 e id. 55867013).

Então, a apelada requereu e viu deferida a citação do devedor por edital (id. 55867015 e id. 55867017).

Nomeada para atuar como curadora especial do devedor, a Defensoria Pública apresentou contestação, oportunidade em que requereu a nulidade da citação editalícia, a qual foi rejeitada na sentença, sob o seguinte fundamento:
“[...] de acordo com o artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil, a citação por edital será feita quando ignorado ou incerto o lugar em que se encontrar o citando, como no caso dos autos” sic
(id. 55867023, 55867028 e 55867040).

O CPC estabelece o seguinte:

“Art. 256. A citação por edital
será feita
:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu
será considerado em local ignorado ou incerto
se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Art. 257. São
requisitos
da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

[...]”.

Sobre os citados dispositivos, a singela e didática anotação de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

“O art. 256, § 3o, do Novo CPC explicita as condições para que o réu seja considerado em local ignorado ou incerto de forma a legitimar sua citação por edita. Segundo o dispositivo, o réu será considerado em local ignorado ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora JusPODIVM, 2016, p. 409).

No caso dos autos, como visto, a despeito da já certificada inexistência do número predial, a apelante limitou-se a peticionar por nova modalidade de citação (AR), a qual já se anunciava sem préstimo algum e, assim, inábil a justificar a citação por edital.

A regra do §3o do art. 256 do CPC existe, evidentemente, para valer, logo, cabia à credora empenhar-se na localização do atual endereço do devedor ou comprovar que todos os esforços para tanto foram improdutivos, o que não se observa, já que nada requereu quanto à previsão legal de requisição de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos.

Desse modo, se não foram esgotadas as diligências cabíveis e esperadas para citação pessoal do devedor, deve a sentença proferida ser cassada, a fim de decretar a nulidade de todos os atos praticados após a nulidade, inclusive a nomeação do curador.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ.

1. Embargos à execução.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL APRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – INVALIDADE DOS ATOS SUBSEQUÊNTES. NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC”.

(N.U 0002472-10.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, desconstituindo a r. sentença, decretar a nulidade da citação por edital do devedor e de todos os atos praticados subsequentemente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021